Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708248-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46125299) opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de MIYOKO HIRANAKA e outros, com pedido com efeitos modificativos, contra decisão prolatada pelo relator que não conheceu o recurso por estar intempestivo (ID 45844892). INTIMEM-SE OS EMBARGANTES para, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023 15:21:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador